Tribunal: TCU
Processo: 018.969/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades em convênios de videomonitoramento de vias urbanas firmados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), envolvendo recursos públicosfederais destinados aos municípios do estado de Goiás.

Inteiro teor:
Acórdão 11965/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que a instrução da AudGovernança expressa a conclusão de que os elementos contantes do processo "não foram suficientes para aprofundar as questões levantadas, envolvendo a ausência de competitividade dos certames dos convênios de videomonitoramento dos municípios goianos, a concentração de vitórias nos certames por parte de duas empresas e os indícios de sobrepreço" (peça 49, p. 15); Considerando que o repasse de recursos para implementação de videomonitoramento de vias urbanas no estado de Goiás foi suspenso pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e que, desde 2022, a descentralização desses recursos ocorre por meio de contratos de repasses; Considerando que, por meio do Acórdão 2303/2019-TCU-Plenário , o Tribunal já encaminhou recomendações de caráter sistêmico para que os órgãos federais repassadores de recursos consolidassem as melhores práticas a fim de mitigar riscos e irregularidades nas aquisições por meio de transferências voluntárias; Considerando que os arts. 7 o, II, e 10 da Resolução TCU 315/2020 vedam a formulação de ciências para observância de normativos, legislação ou entendimentos consolidados pelo Tribunal, com finalidade meramente pedagógica; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução (peça 49), ao representante e ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. 1. Processo TC- Processo 018.969/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Secretaria-executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). 1.2. Órgão: Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.